Tribunal: TJBA
Processo: 8000023-61.2022.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000023-61.2022.8.05.0052 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ADEMAR DA CRUZ RIBEIRO Advogado(s): FLAVIO DE SOUZA CORNELIO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS INCIDENTE SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. TUST E TUSD. INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONSUMIDOR FINAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por Ademar da Cruz Ribeiro, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Casa Nova/BA, que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de tributo c/c repetição de indébito, extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao acolher a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam. O apelante requereu a reforma da sentença, sustentando possuir legitimidade para pleitear a exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica, bem como a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, com a repetição dos valores pagos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o consumidor final possui legitimidade ativa para propor ação declaratória e de repetição de indébito tributário referente a tributos indiretos — especificamente ICMS, PIS e COFINS — incidentes sobre o fornecimento de energia elétrica. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no REsp 903.394/AL (Tema 173), o contribuinte de fato não possui legitimidade ativa para ajuizar ação judicial visando à exclusão ou à repetição de tributo indireto, como o ICMS, o PIS e a COFINS, por não integrar a relação jurídico-tributária. 5. A distinção jurídica entre contribuinte de direito e contribuinte de fato, conforme o art. 121 do CTN, impede o consumidor final de demandar diretamente em face do Fisco a exclusão ou devolução de valores relativos a tributos cuja sujeição passiva recai sobre a concessionária fornecedora do serviço. 6. No que se refere à inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS, aplica-se o entendimento firmado pelo STJ no Tema 986 dos recursos repetitivos, segundo o qual é legítima a inclusão das referidas tarifas. 7. Quanto à inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, apesar da exclusão reconhecida pelo STF no Tema 69, a restituição dos valores depende de iniciativa do contribuinte de direito, inexistindo legitimidade do consumidor final. 8. A eventual controvérsia constitucional suscitada na ADI 7195 não altera a conclusão, pois subsiste a jurisprudência consolidada do STJ quanto à ilegitimidade do consumidor final para ações de repetição de indébito tributário. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Sem condenação em custas ou honorários, nos termos da legislação aplicável. Tese de julgamento: "1. O consumidor final não possui legitimidade ativa para propor ação judicial visando à exclusão ou repetição de valores relativos a tributos indiretos, como ICMS, PIS e COFINS. 2. É legítima a inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica, conforme decidido no Tema 986 do STJ. 3. A restituição de tributo recolhido indevidamente somente pode ser pleiteada pelo contribuinte de direito." Legislação relevante citada: CTN, art. 121; CPC, art. 927, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 903.394/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 10.03.2010 (Tema 173); STJ, REsp 1.163.020/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 24.08.2022 (Tema 986); STF, RE 574.706/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 15.03.2017 (Tema 69). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000023-61.2022.8.05.0052, em que figuram como apelante ADEMAR DA CRUZ RIBEIRO e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.